Tribunal: TJBA
Processo: 8039195-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039195-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA, MARCELO SILVA MATIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES COMPROVADA. CONTRADIÇÃO SANADA. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À EFICÁCIA TEMPORAL DA PUBLICAÇÃO. INTERVALO DE APENAS DOIS DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO E A DATA DESIGNADA PARA A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO LEGAL DE QUINZE DIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 36 DA LEI Nº 11.101/2005, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020. PREJUÍZO CONCRETO AOS CREDORES. NULIDADE INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos de Declaração opostos com fundamento em contradição e omissão no acórdão que anulou Assembleia Geral de Credores realizada no âmbito de recuperação judicial. Comprovada a publicação da relação de credores em 18/06/2024, reconhece-se a contradição quanto à sua inexistência, sanando-se o equívoco na fundamentação.

Verifica-se, ainda, omissão quanto à eficácia temporal da publicação, que ocorreu apenas dois dias antes da realização da assembleia, marcada para 20/06/2024. Prazo inferior ao mínimo de quinze dias corridos exigido pelo art. 36 da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, o que compromete o contraditório substancial, a ampla publicidade e a participação qualificada dos credores no processo deliberativo.

A nulidade do ato decorre do descumprimento de norma cogente de ordem pública, não sendo convalidada pela presença de credores ou aprovação do plano. Trata-se de vício estrutural, que atinge a própria legalidade do procedimento, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além da ausência do prazo legal, comprovou-se a existência de prejuízo efetivo, com diversas manifestações de objeção formal apresentadas por credores relevantes, inclusive em razão da falta de acesso prévio à documentação e da restrição à participação no conclave.

A segunda convocação restou prejudicada pela realização da assembleia na primeira chamada, tornando insubsistente eventual alegação de aproveitamento do ato.

Ausente má-fé ou intuito protelatório, não há imposição de multa por embargos protelatórios.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER parcialmente os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a regularidade da publicação da relação de credores datada de 18/06/2024, suprindo-se, assim, a contradição apontada. Sanando-se, ainda, a omissão quanto à eficácia temporal da referida publicação, firma-se o entendimento de que o intervalo de dois dias entre a publicação e a realização da Assembleia Geral de Credores, em 20/06/2024, mostra-se insuficiente para assegurar o contraditório e a publicidade efetiva, conforme exige o ordenamento jurídico. Mantém-se, portanto, a nulidade da referida Assembleia, nos termos do acórdão embargado. Assenta-se, por fim, que a convocação da Assembleia Geral de Credores deverá observar o prazo mínimo legal de quinze dias corridos entre a publicação do edital e a data designada para sua realização, nos termos do artigo 36 da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8039195-98.2024.8.05.0000
, embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e embargadas VILA RICA COMBUSTIVEIS LTDA e outros (6).

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, ACOLHER parcialmente os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes,
nos termos do voto da Relatora.